Tribunal: STJ
Processo: 0192169-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1006898 - SP (2025/0192169-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: D F S (PRESO)
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C
ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE DA VIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE PADRASTO.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INCISO II DO
CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. DEPOIMENTO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, a Corte de origem, com base no acervo probatório,
2.
reconheceu a prática do crime de estupro de vulnerável pelo agravante,
destacando a coerência e firmeza dos relatos da vítima, corroborados
por outros elementos de prova. A revisão desse entendimento
demandaria indevido revolvimento fático-probatório, incabível na via
estreita do
.
habeas corpus
Tratando-se de crime praticado contra menor de 14 anos, a
3.
vulnerabilidade é presumida pela lei. Desse modo, presente o dolo de
satisfazer à lascívia própria ou de terceiro, configura-se o tipo penal do
art. 217-A do Código Penal, independentemente de consentimento da
vítima ou de violência física, ou ainda da ligeireza ou superficialidade
da conduta, não havendo espaço para a pretendida desclassificação para
o crime do art. 215-A do diploma repressivo.
4. Estando bem caracterizada nos autos sua condição de padrasto,
inclusive a ponto de a vítima o chamar de pai, mostra-se devida a
incidência da causa de aumento de pena do art. 226, inciso II do Código
Penal.
A
5.
alegada inobservância do art. 11 da Lei n. 13.431/2017 não foi
objeto do acórdão atacado, o que impede o exame diretamente por esta
Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA51373133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ba542205-51bb-4ce2-bbbe-7b6d8d64bdc1

6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ba542205-51bb-4ce2-bbbe-7b6d8d64bdc1

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1006898 - SP (2025/0192169-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: D F S (PRESO)
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C
ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE DA VIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE PADRASTO.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INCISO II DO
CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. DEPOIMENTO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, a Corte de origem, com base no acervo probatório,
2.
reconheceu a prática do crime de estupro de vulnerável pelo agravante,
destacando a coerência e firmeza dos relatos da vítima, corroborados
por outros elementos de prova. A revisão desse entendimento
demandaria indevido revolvimento fático-probatório, incabível na via
estreita do
.
habeas corpus
Tratando-se de crime praticado contra menor de 14 anos, a
3.
vulnerabilidade é presumida pela lei. Desse modo, presente o dolo de
satisfazer à lascívia própria ou de terceiro, configura-se o tipo penal do
art. 217-A do Código Penal, independentemente de consentimento da
vítima ou de violência física, ou ainda da ligeireza ou superficialidade
da conduta, não havendo espaço para a pretendida desclassificação para
o crime do art. 215-A do diploma repressivo.
4. Estando bem caracterizada nos autos sua condição de padrasto,
inclusive a ponto de a vítima o chamar de pai, mostra-se devida a
incidência da causa de aumento de pena do art. 226, inciso II do Código
Penal.
A
5.
alegada inobservância do art. 11 da Lei n. 13.431/2017 não foi
objeto do acórdão atacado, o que impede o exame diretamente por esta
Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D. F. S., contra decisão que não
conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
habeas corpus
de São Paulo (APC n. 1509379-92.2023.8.26.0127).
Consta dos autos que o agravante foi condenado, como incurso no art. 217-A,
, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 23 anos e 4 meses de
caput
reclusão, em regime inicial fechado.
Em sede de apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso, nos
a quo
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 5):
Apelação Criminal. Estupro de vulnerável. Recurso da defesa.
Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento da vítima
confirmando os abusos sofridos. Vítima informou com riqueza de
detalhes como ocorreu toda a empreitada criminosa, estando de acordo
com o restante da prova produzida. Conjunto probatório seguro e coeso.
Condenação mantida. Pena bem aplicada. Regime inicial fechado, nos
termos do artigo 33, § segundo, alínea a, do Código Penal. Sentença
Mantida. Recurso desprovido.

A defesa impetrou o presente
pleiteando a absolvição do
habeas corpus
agravante ou a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 215-A do CP,
bem como o redimensionamento da pena e alteração do regime de cumprimento da pena
para o semiaberto.
A ordem não foi conhecida pela decisão ora agravada (e-STJ fls. 131/149).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls. 158/160).
No presente agravo regimental, a defesa insiste na tese de insuficiência
probatória, sustentando que a condenação estaria fundada em subjetivismos e que o
conjunto técnico-pericial afastaria a prática do delito. Reitera, ainda, a alegação de que a
conduta seria, no maximo, a tipificada no art. 215-A do Código Penal. Aduz, ainda, ser
incabível a aplicação da agravante do art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal.
Afirma ter havido violação do devido processo legal pela ausência de coleta
de depoimento especial da criança.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição
habeas corpus
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

No caso, o Tribunal
entendeu pela suficiência das provas no sentido de
a quo
que o agravante praticou o crime de estupro de vulnerável, nos termos seguintes (e-STJ
fls. 13/25):
O apelante foi condenado pela sentença porque, segundo a peça inicial a
cusatória, em 17 de junho de 2023, na Rua Areado, 138, no Jardim São
Daniel, na Cidade e Comarca de Carapicuíba, praticou atos libidinosos
diversos da conjunção carnal com L. M. M., menor de 14 anos de idade na
ocasião dos fatos, nascida em 02 de maio de 2014.
Segundo o apurado, o acusado era padrasto da vítima.
Na data dos fatos, na ocasião em que fruía de saída temporária, o acusado
solicitou a sua ex-companheira que deixasse seus três filhos dormir em sua
residência, sendo duas das crianças filhos biológicos e a terceira a vítima, que
o tinha como pai.
Durante a madrugada, na ocasião em que a ofendida estava dormindo, D. se
aproveitou da situação e passou a abusar sexualmente da vítima, passando o
seu órgão genital nas partes íntimas da ofendida.
A materialidade resultou evidenciada através da portaria (fl. 02), boletim de
ocorrência (fls. 03/04), escuta especializada (fls. 47/49), informações do Setor
Técnico (fl. 122), bem como pela prova oral coligida nos autos.
A autoria, do mesmo modo, é incontroversa.
O acusado D. F. S., na Delegacia de Polícia, fez opção pelo silêncio.
Em Juízo, o réu negou os fatos. Disse que tinha 43 anos e estava em regime
semiaberto pelo artigo 157. Confirmou que estava usufruindo de saída
temporária na época dos fatos. Consignou que, em todas as saídas
temporárias, retornou para o sistema prisional. Foi condenado à pena de 23
anos e, em dezembro, esclareceu que faz sete anos que estava privado da
liberdade. No meio do ano, diante do seu bom comportamento e oportunidade
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

de trabalho, o seu lapso mudou e agora estava para o mês de agosto. Explicou
que não foi por um único roubo que foi condenado à pena de 23 anos, tendo
sido por quatro artigos, ou seja, são quatro processos, sendo o total de 23
anos. Tem dois filhos biológicos e uma enteada. Disse que estes fatos não o
correram. Estava de saída temporária e entrou em contato com a mãe dos seus
filhos, para passar o final de semana com as crianças. Passou uma noite fora
de casa para ficar com uma moça. O seu irmão e a esposa dele ficaram com os
seus filhos. No dia seguinte, ao entregar a tutela deles para a mãe, a genitora
dos seus filhos viu o declarante com esta outra moça e falou que iria fazer de
tudo para prejudicá-lo. Ela disse que era um homem morto e que iria fazer de
tudo para ferrar com a sua vida. Confirmou que já estava separado da Vivian.
Foi apreendido em 26 de dezembro de 2017 e já fazia cerca de 06 meses que
não estava mais com ela.
Acredita que foi por conta de um pouco de ciúmes, mas em função maior
porque ela deseja que permaneça preso para ter direito de receber o auxílio
reclusão. Não tinha problema com a L. O amor e carinho que sente por ela é o
mesmo em relação aos seus filhos biológicos. No dia 17 de junho, quando as
crianças dormiram no mesmo imóvel consigo, respondeu que não aconteceu
nada. Neste dia, as crianças dormiram na sala consigo. Nesta ocasião, somente
teve uma noite que a L. acordou chorando, dizendo que estava com saudades
da mãe dela. Entrou em contato por WhatsApp com a genitora dela,
mencionando a situação, ocasião em que a Vivian disse que a L. era assim
mesmo e pediu que conversasse com a menina, que iria ficar tudo bem. Foi o
que fez e ela ficou bem. No dia seguinte, foram até uma festa junina que
estava acontecendo na escola onde estudou quando era criança. A L., a Lorena
e o Arthur passaram o dia consigo.
A versão exculpatória do réu não encontra respaldo nos demais elementos de
convicção, ficando isolada nos autos, sendo cabalmente desmentida pelos
relatos firmes, uníssonos e incriminadores da ofendida e da informante, como
também não vislumbro contradições na versão por elas apresentada,
exsurgindo demonstrado que ele praticou o crime que lhe foi imputado na
denúncia.
Ademais, a defesa nada trouxe aos autos para justificar a alegada falsa
acusação (invenções) da vítima e da informante, para afastar a
responsabilidade do réu pelo crime.
Em escuta especializada, a vítima L. M. M. afirmou que foi molestada
sexualmente pelo padrasto (Sr. D.) quando o mesmo, que se encontrava detido
teve direito a “saidinha” e a menina foi pernoitar na casa do irmão dele e
família, visto que ela sempre teve muita proximidade com o Sr. D., o qual
inclusive chamava de pai. “Eu no ano passado fui até o apartamento do irmão
e da cunhada do meu padrasto e em determinado momento quando estava
dormindo no sofá da sala senti que alguém me carregou e me colocou em uma
cama. Acredito que era o meu padrasto porque ele estava dormindo ali perto.
Eu estava meio sonolenta e logo depois percebi que ele abaixou a minha calça
e foi colocando algo no meu bumbum (SIC). Eu acho que ele tentou colocar o
órgão sexual dele em mim e percebi também quando eu estava deitada com
ele atrás de mim, dava para ver uma luz como se fosse de celular e ele estava
mandando um áudio para alguém, mas não consegui ouvir o que ele estava
falando. Acho que ele podia estar filmando o que estava fazendo. Quando ele
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

acabou, eu levantei e fui ao banheiro estava chateada com aquela situação.
Quando retornei do banheiro comecei a chorar e pedi para ligar para minha
mãe porque eu queria ir embora, mas como era duas horas da manhã acabei
ficando lá e voltei no dia seguinte para minha casa e assim que cheguei falei
para a minha mãe o que tinha acontecido".
, a vítima afirmou que tinha dez anos e morava com a sua mãe, seu
Em Juízo
irmão Arthur, com a sua irmã Lorena e com o seu padrasto, o Renato, o tio
Renato. Os seus irmãos são de outro pai. Confirmou que não é o mesmo pai
que o da declarante. Afirmou que estuda e voltou as aulas na segunda-feira,
encontrando-se no quarto ano. Tinham ido lá no Natal passado, na casa da
vovó, da mãe dele, do D. Passaram o Natal lá e foram dormir na casa do
irmão dele, normal. Voltaram ano passado, na festa junina na casa do irmão
do D.. Tinham dois sofás grandes, um maior e o outro menor, e dois colchões
de solteiro embaixo, no chão. No maior, ficou a declarante, no outro ficou o
seu irmão Arthur, debaixo ficou ele e no outro a sua irmã. Ficaram assistindo
filme, pois a televisão é em frente, mas acabou cochilando. No momento, só
sentiu alguém a carregando, estava meio sonolenta, então, não acordou.
Quando acordou, sentiu alguém a tocando, abaixando suas calças e colocando
alguma coisa dentro do seu bumbum. Não conseguiu ver quem era essa
pessoa, pois estava sonolenta. Confirmou que não viu e só sentiu. Respondeu
que quem estava nessa sala eram seus irmãos e o D.. Os outros adultos
estavam no quarto e a Rebeca estava no quarto dela, mas eles estavam
dormindo. Explicou que os outros adultos eram o tio Léo e a tia Déia. A
Rebeca é a filha deles. Mencionou que estava na sala. Quando parou, fingiu
que estava acordando para ir ao banheiro, aí que percebeu que estava na cama
dele e viu que ele estava atrás da declarante. Afirmou que estava de frente
para o sofá do seu irmão.
Acordou e foi ao banheiro. Ele estava atrás da declarante, acordado e deitado.
Então, voltou chorando e assustada. Ele perguntou o que estava acontecendo,
mas não queria falar, pois estava muito assustada. Assim, falou que só queria
sua mãe e que estava com saudades dela, só que isso era por volta de 002 ou
03 horas da manhã, então, tentaram até ligar, mas ela já estava dormindo.
Quando voltou ao sofá, teve que
Portanto, teve, então, que voltar a dormir.
dormir sentada, pois estava muito assustada. Na manhã seguinte, o tio Léo, a
tia Déia e a Rebeca foram à igreja. Eles haviam ido pertinho, em uma escola
passada do D., onde estava acontecendo uma festa junina. Foram lá para
aproveitar, mas a declarante estava com a cara fechada, pois ainda estava
muito brava e chateada. Ele tentava chegar meio perto da declarante, mas se
afastava e ficava só no seu cantinho. Continuaram na festa e mais tarde veio
um filho da tia Déia e do tio Léo. Chegou uma parte da família dele na casa
da tia Déia e eles comeram uma pizza. Ele falou que tinha que sair, porque um
amigo dele estava precisando. Não entendeu o porquê, isso era à noite. Todo
mundo foi embora e ele ainda não tinha chegado. Todos foram se deitar, o tio
Léo, a Rebeca e seus irmãos. Ficou só a declarante e a tia Déia acordadas.
Acrescentou que estavam conversando no banheiro, porque ela estava
escovando o dente. Conversando com ela, contou do assunto. Ela ficou
assustada e a colocou no quarto junto com a filha dela, só que no chão. Ela
arrumou um cantinho no chão e isso nada dele chegar.
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

Então, ficou por lá, dormiu por lá e só foi acordar de manhã. Ele tinha
chegado e trouxe uma mulher em casa. Não sabia quem era e nem chegou a
perguntar quem era.
Aí já tinham que ir embora para a casa de sua mãe. A primeira pessoa para
quem contou o que aconteceu foi para a sua tia Déia e depois que chegou na
. Tinham parado
casa de sua mãe, chegou a contar para ela o que aconteceu
para comer um pastel.
Os seus dois irmãos ficaram no carro e a declarante queria ajudar a sua mãe a
pegar os pastéis para contar para ela, pois não queria contar na frente dos seus
irmãos.
Então, contou para a sua mãe. Ela ficou muito chateada, mas brava ao mesmo
tempo.
Ligou para ele, que se fez de desentendido. Chegaram em casa e sua mãe
ligou para sua tia e para sua avó, pois elas moram no mesmo apartamento e
perguntei se poderia deixar os dois lá. A sua avó ficou cuidando deles e a sua
tia foi com elas na delegacia. Esclareceu que esta tia se chama Vitória e irmã
da sua mãe. A tia Déia é cunhada do D., não sendo parente da sua mãe. Foram
para a delegacia. Foi a primeira vez que isso aconteceu. O D. nunca havia
mexido com a declarante antes. Depois que o D. fez isso, ele não falou nada
para a declarante. Também não teve mais contato com ele depois desses fatos.
Acrescentou que quando foi carregada, a declarante sentiu quando foi deitada
na cama. Ficou acordada quando aconteceu e só esperou parar. Esperou uns
minutos e já levou para ir ao banheiro, até conferiu quem era e era ele.
Confirmou que na hora não viu que era ele, mas quando acabou, olhou e viu
Os seus irmãos estavam dormindo, mas se
que ele estava atrás da declarante.
encontravam na mesma sala. Informou que tem uma psicóloga. Confirmou
que vai à psicóloga.
Na fase policial, a informante Vivian Caroline Barbosa Marques de Oliveira
aduziu que o réu era seu ex-companheiro e pediu para que Lorenna, L. e
Arthur pudessem passar o final de semana com ele, já que ele estava preso,
mas estava de saidinha. Lorenna e Arthur são filhos dele e L. não, mas ele a
tratava como filha, já que acompanhou a gestação e teve muito contato com a
criança. Permitiu que os três passassem o final de semana com D. e as levou
até Carapicuíba na sexta-feira à noite. Durante a estada com o pai, tudo
parecia bem, pois recebeu fotos e falou com as crianças por telefone. Agora
pela manhã, foi buscar as crianças e decidiu parar na feira para comprar
pastel. As crianças iriam ficar no carro, mas L. pediu para ir com ela e ajudar
a carregar as sacolas. Ao se afastarem um pouco, L. contou que havia sido
abusada: “O papai D. abusou de mim” (sic). No relato, a pequena disse que
ele abaixou as calças dela e colocou o pênis em seu bumbum, enquanto ela
dormia e ela apenas acordou com a dor da penetração . Após o relato de L.,
ela perguntou para Lorenna e Arthur se o pai havia mexido no corpo deles e
eles negaram. Diante da situação, ligou para D. perguntando como ele teve
coragem de fazer isso com a filha dele. O autor negou e disse que jamais faria
algo do tipo. Em seguida, deixou os outros dois filhos com sua mãe e veio
direto à delegacia com L. para o presente registro.
, afirmou que era
e o D. era seu ex-companheiro. Ele
Em Juízo
mãe da vítima
é pai de dois dos seus filhos, a saber, da Lorena que tem 11 anos e do Arthur
que tem 07 anos. A declarante havia se separado dele e teve a L.
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

Até então, ele a criava como filha. Ela o considerava como pai. O D. estava
recluso e fazia uns cinco anos que ele não via as crianças. Ele conseguiu a
saidinha. Antes de ele ser preso, a declarante já não tinha mais nenhum
relacionamento com ele. Ele cuidava das crianças e cuidava da L. como se
fosse pai também, pois a L. chamava ele de pai. O réu ficou cinco anos, teve a
primeira saidinha dele e ele foi para a casa do irmão com a cunhada, que tem
uma filha. Ele pediu para ver as crianças. Deixou, pois sempre falou para o
acusado que a relação entre pai e filhos era ele que iria construir. Levou os
três e foi normal, foi um final de semana e foi tudo tranquilo. Na segunda
saidinha, ele pediu novamente e a declarante deixou. As crianças gostaram,
estavam felizes e por criar as crianças sozinha, sempre deixou bem claro para
as crianças tudo em relação a abuso, mas na sua cabeça nunca pensou que
viria dele.
Falava porque trabalha e falou “qualquer pessoa que tocar em vocês, essa
pessoa está com má intenção”, sempre falou isso para as crianças, para a L.,
para a Lorena e para o Arthur também. Nessa segunda saidinha dele, deixou
as crianças em uma sexta- feira à noite e foi buscar. Ele pediu para buscar no
domingo de manhã. Disse que tudo bem, que iria buscar. Então, foi buscá-los
e como estava com fome, passaram na feira para comerem pastel. A L., então,
pediu para ir com a declarante, mas solicitou que deixasse a Lorena e o Arthur
dentro do carro, porque ela precisava falar “um negócio”. Respondeu “tá
bom” e assim que ficaram sozinhas, a L. falou “mamãe o papai D. abusou de
mim”. Ela falou desse jeito, então, respondeu “o que Lavínia?”.
A sua filha respondeu “ele abusou de mim e doeu”. A sua primeira atitude foi
pegar e ligar para ele, pois ele tinha um telefone. Ligou, falou um monte para
ele, perguntou o porquê dele ter feito isso. Já ficou desesperada, pois foi uma
sensação muito horrível e falou para ele “Por que você fez isso? Só porque ela
não é sua filha de sangue?”. Ele negou. Não sabe se ele nega até hoje esses
fatos. Levou a sua filha direto para o Pérola Byington, para a Delegacia, fez o
B.O. e falou para ela, dizendo que iria correr atrás da Justiça por ela. Soube
pela ofendida que ela estava dormindo no sofá e sentiu ele a pegando
dormindo e levando pro colchão, onde ele estava dormindo no chão com o
Arthur. A preocupação maior dela foi em perguntar para o irmão se o réu
havia feito algo com ele também, pois o menino estava dormindo mais
próximo dele. A vítima sentiu sendo carregada por ele até o colchão, quando o
acusado tirou um pouco das calças dela. Para ele, ela estava dormindo, mas a
menina não estava dormindo. A vítima lh e disse que ficou paralisada pelo ato
e não entendeu o que foi, ou seja, se foi o pênis ou a mão. Ela não sabia falar

com detalhes. Quando o réu terminou, a vítima disse que ele colocou a calça
dela e aí, ela despertou, ficou desesperada e chorou muito, mas ele não a
encarou. Ela sempre teve certeza que foi o D.. Ele sempre negou. Sentiu no
seu coração que isso realmente aconteceu, pois ele fazia isso consigo quando
tinham uma relação. Até então, não imaginava que ele iria fazer isso com uma
criança. Foi exatamente como fazia consigo. Explicou que o réu mexia na
declarante enquanto estava dormindo e acordava de madrugada batendo nele,
falando para ele parar. Teve um ato que ele chegou a estuprá-la, pois estava
dormindo e não sabia. Assim que tudo aconteceu, foi muito difícil, pois a L.
surtou e ia contra a declarante. Já faz um ano, mas nos primeiros meses foi
bem difícil. Ela queria fazer justiça e acordava de madrugada chorando muito.
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

Perguntava “o que é que foi?”, “o que aconteceu?”, e ela dizia que havia
sonhado que o papai D. havia voltado para matá-las. Correu rápido atrás de
uma psicóloga para ela e, des
A
de então, a sua filha está em tratamento.
ofendida acelerou o processo de precocidade na cabeça dela, ou seja, de
relação, de achar que ela pode ter relação afetividade com alguém. Teve
bastante problema com a vítima em relação a isso. A psicóloga vem lhe
ajudando bastante. Preferiu pagar uma psicóloga particular para ajeitar essas
coisas aí. Conforme se passaram os dias, ela foi melhorando e superando. Foi
um ato só e deu ouvido a sua filha, deu voz para a menina. Tem um diálogo
bem aberto com a ofendida em relação a isso. O réu mandou uma carta assim
que voltou para a prisão. Ele dizia que precisava conversar, mas não
respondeu. Sempre dava notícias das crianças, sempre falava das crianças
para ele através de cartas. Também sempre foi sincera com as crianças e
nunca mentiu em relação ao lugar que o pai estava. Na carta, ele não ameaçou
ou fez algo mais sério.
E mesmo que o exame pericial (fl. 11/13) não tenha constatado os atos
libidinosos, tal fato não afasta a conduta do réu, pois o ato não deixou
vestígios. Certas práticas libidinosas não deixam vestígios, como os beijos,
chupadas e esfregaços do pênis.
Assim, a prova resultou cristalina de que o delito previsto no artigo 217-A,
“caput”, combinado com artigo 226, inciso II (padrasto), ambos do Código
Penal, ocorreu e foi cometido pelo apelante, merecendo inteira credibilidade a
versão ofertada pela vítima e pela informante na fase policial e em Juízo,
formando uma boa e robusta prova incriminadora, restando inviável a
argumentação da combativa defesa no sentido da insuficiência probatória
ou atipicidade da conduta.
Verifico que, no caso vertente, todas as provas contidas ao fim da instrução
criminal sem exceção é robusta, firmes e idôneas para indicar o apelante na
autoria do crime de estupro de vulnerável.
Não é plausível que a genitora da vítima tenha idealizado os fatos por sentir
ciúmes do réu com outra mulher, até mesmo porque, conforme dito pelo
próprio apelante, eles já estavam separados na época dos fatos, antes de o réu
ser preso em 26 de dezembro de 2017. Além disso não se mostra aceitável
esperar que ela fosse incriminá-lo para que pudesse receber um suposto
auxílio reclusão, até mesmo porque diante da condenação total em 23 anos de
reclusão, desnecessária seria a invenção de fatos novos para mantê-lo preso.
Aliás, nem sequer houve comprovação da existência do benefício pela Defesa.
Ademais, diferentemente do que alega a Defesa, a vítima foi clara ao
identificar o réu como sendo a pessoa que a molestou. Apesar de inicialmente
estar sonolenta e não ter percebido quem a carregou até a cama, virou-se e
confirmou que era o réu quem estava atrás dela. Esperou ele “terminar” o ato
e foi para o banheiro, de onde retornou chorando. Assim, a identificação do
apelante como sendo o abusador não restam dúvidas.
Conforme relatos da vítima nas oportunidades em que foi ouvida, ela
confirmou que sofreu o abuso sexual e que o autor foi o réu, quem viu
No mesmo cômodo, somente
claramente no mesmo colchão em que estavam.
tinha seus irmãos e o réu era o único adulto. Seu tio e tia estavam dormindo
em outro quarto. Percebeu a introdução de algo em seu ânus, sentiu dor e
ficou esperando a pessoa terminar o que fazia, fingindo ainda estar dormindo.
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

Se virou e confirmou que era o réu. Foi para o banheiro apavorada e depois
retornou chorando. Contou os fatos para sua tia, cunhada do réu, e para a sua
mãe.
Cabe ponderar que a narrativa da ofendida, em crimes tais, merece especial
atenção, ainda mais como no caso em análise, em que a versão se mostra
amparada nos demais elementos de prova. Vale ressaltar que, nas infrações
desta natureza, a palavra da vítima assume especial valor probante, visto que
geralmente são delitos praticados na clandestinidade, sem a presença de
testemunhas.
Como reiteradamente se tem decidido, em casos como o presente, a palavra
da vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral acolhimento.
De outra parte, não se demonstrou qualquer motivo para que a ofendida viesse
a acusar o réu gratuitamente de crime tão grave.
[...].
Em razão das especificidades do modus operandi desses delitos, é que a
jurisprudência confere especial importância à palavra da ofendida, mormente
quando ela se encontra balizada em diversos outros elementos probatórios
contidos nos autos, como ocorreu no presente caso.
Ademais, o relato da vítima foi confirmado pelo relato de sua genitora,
exatamente como descrito por ela na escuta especializada.
De outra parte, não se demonstrou qualquer motivo para que a ofendida ou a
testemunha viessem a acusar o réu, pessoa com quem sempre conviveram,
indivíduo que a vítima considerava como pai, gratuitamente, de crime tão
grave.
Assim, a versão apresentada pela defesa do apelante quanto à insuficiência de
provas ou atipicidade da conduta se mostra isolada, ao passo que não se
sustenta nos elementos de convicção juntados aos autos, os quais foram
robustos e suficientes a ensejar um decreto condenatório.
Ora, não é crível que a ofendida tivesse criado a acusação, não sendo passível
de se crer que a vítima imputaria a alguém, falsamente, a prática de crime
dessa gravidade, a qual até mesmo apresentou alteração de comportamento,
quadro comum em vítimas de crimes sexuais.
Importa considerar que a exposição do fato, que diz respeito a um aspecto tão
íntimo, é sempre sofrida para a vítima, de modo que a ofendida não teria
razão para provocar indevidamente a persecução penal e contar todo o
sucedido, bem como incriminar o apelante.
Não cabe falar em ausência de prova de materialidade ou fragilidade do
conteúdo probatório, pois todas as provas coligidas, ao longo da instrução,
apontaram a materialidade e a autoria do delito narrado na peça inicial.
Além do mais, ressalta-se que os atos libidinosos praticados pelo réu com
relação à vítima, não deixam vestígios físicos nas partes íntimas, justificando
(fls. 11/13).
a conclusão do laudo pericial
Certo é que não há sequer um elemento nos autos que coloque em dúvida a
palavra da vítima, sendo sua versão clara, firme, coerente, segura e harmônica
em todas as vezes em que teve que descrever o que teria ocorrido, sendo a
prova clara, positiva e indiscutível.
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

Dúvidas não pairam, portanto, que a menor foi realmente vítima de abusos
sexuais por parte do apelante, cabendo exclusivamente a ele a
responsabilidade por referidos atos, não se podendo falar em negativa de
autoria e tampouco em insuficiência probatória.
Diante da inquestionável comprovação da autoria e materialidade do crime,
não há que se falar em insuficiência de provas, nem em atipicidade da
conduta, tal como aventado pela Defesa, sendo de rigor a manutenção da
condenação do réu pelo delito tipificado no artigo 217-A, “caput”, combinado
com o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos da sentença
de Primeiro Grau.
As alegações defensivas não se mostram suficientes diante do relato detalhado
da vítima e da genitora.
É importante frisar, também, que a declaração da menor, coerente e
harmônica, com grande riqueza de detalhes, somente poderia ser relatada por
quem efetivamente vivenciou a experiência de ser vítima de um crime de
estupro, demonstrando, por consequência, a veracidade a respeito dos fatos e
sua autoria.
Para a configuração do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante o
consentimento da vítima menor de catorze anos. Não importa, também, para a
tipicidade material da conduta a experiência sexual anterior da ofendida, o
que no caso corretamente sequer foi discutido.
A regra inscrita no artigo 217-A do Código Penal é no sentido de que a menor
de catorze anos de idade não dispõe de capacidade suficiente para consentir
em praticar atos libidinosos com alguém, tampouco possui discernimento para
avaliar as consequências que lhe são inerentes.
[...].
Cumpre ressaltar que o fato de o laudo pericial (fls. 11/13) atestar a
inexistência de evidências que comprovassem a ocorrência de conjunção
carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, não significa que os
fatos descritos pela vítima não ocorreram, até porque os atos atribuídos ao réu
não deixam vestígios.
Nestes termos, o pedido de absolvição não pode prosperar eis que plenamente
configurado o crime de estupro de vulnerável, ainda que o laudo pericial seja
inconclusivo sobre a ocorrência de conjunção carnal ou coito anal ou outro
ato libidinoso, isso não impede o reconhecimento do crime, porquanto é por
demais sabido que nem sempre a conduta criminosa deixa vestígios, sendo
viável a condenação até mesmo na ausência do exame de corpo de delito.
[...].
Além do mais, não houve a imputação de prática de conjunção carnal ou
prática de atos que, comumente, deixariam vestígios aferíveis por perícia.
Assim, de acordo com a prova dos autos, consistente na palavra da vítima,
confirmada pelos informes da genitora ouvida, ao contrário do que sustentou a
defesa do acusado nas razões recursais, a condenação resultou como a melhor
solução para o processo, sendo incabível a absolvição do apelante.
E, diante dos depoimentos prestados, afasta-se qualquer dúvida de que o
acusado praticou os atos libidinosos, a fim de satisfazer lascívia própria.
Além do mais, o apelante não trouxe aos autos qualquer prova de que a vítima
estivesse mentindo para incriminá-lo, ou que havia qualquer desentendimento
ou sentimentos ruins entre ambos.
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

Destarte, com as provas coligidas, a condenação do acusado pelo estupro de
vulnerável a ele imputado era mesmo de rigor.
Como visto, a Corte de origem, com base no acervo probatório, mantendo a
sentença condenatória proferida, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do
crime de estupro de vulnerável pelo agravante.
Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas,
haja vista o
não ser meio processual adequado para analisar a tese de
habeas corpus
insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional
de rito célere e de cognição sumária.
Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de
concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo
fático-probatório, inviável em sede de
”. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel.
habeas corpus
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
04/07/2022
11/07/2022
De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o]
enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada
habeas corpus
pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242
/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
19/12/2022
).
22/12/2022
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.121/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos delitos contra a liberdade
sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem
valor probante diferenciado.
2. O acórdão recorrido concluiu, de forma fundamentada, pela presença de
provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito, uma
vez que o relato da vítima se mostrou firme e coerente com as demais provas
coligidas. Destacou, ainda, ser implausível que o agravante não tivesse
conhecimento da idade da menor, pois foi comprovado que ele era muito
amigo da família, frequentava regularmente a casa da vítima e participava
com ela de acampamentos promovidos pela igreja. A modificação deste
entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.121/STJ, fixou o
entendimento de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia,
própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art.
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

217-A do CP), independentemente da ligeireza ou superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação
sexual (art. 215-A do CP). (REsp n. 1.954.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, 3a S., DJe 1o/7/2022).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.554.620/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de 17/6/2
11/6/2024
024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÕES
NA
PROVA
ORAL.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7
/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - No caso vertente, o Tribunal de origem declinou, a partir de análise
amplamente motivada do caderno processual, as razões pelas quais concluiu
que as provas produzidas durante a instrução da ação penal, notadamente a
prova oral, obtida a partir dos depoimentos da vítima e de sua avó, e o laudo
psicossocial, eram harmônicas e aptas a indicar seguramente que o insurgente
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima.
II - Outrossim, também registrou o acórdão impugnado que, na verdade, era o
depoimento prestado pelo insurgente que apresentava-se em contradição com
os relatos fornecidos pela genitora da vítima, bem como que não houve
comprovação de que a denúncia levada a efeito pela avó da ofendida decorria
meramente de suposto conflito familiar.
III - Os fundamentos acima elencados não podem ser revistos nesta instância
especial, porquanto sobredita providência demandaria profundo revolvimento
do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável na via eleita
pelo insurgente, pois é assente nesta Corte Superior de Justiça que as
premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser
modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
IV - Sobre o tema, é oportuno registrar, por fim, que o entendimento desta
Corte Superior de Justiça é cediço no sentido de que, em delitos sexuais,
comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância,
desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos,
como ocorreu na espécie, uma vez o laudo psicossocial e o depoimento
prestado pela avó da vítima deram respaldo à prolação do desate condenatório.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.404.351/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de
).
28/5/2024

Outrossim, ao examinar a tese de desclassificação para o delito previsto no art.
215-A do CP, o Tribunal estadual pontuou (e-STJ fls. 25/26):
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação do crime para o
delito previsto no artigo 215, do Código Penal, como quer a defesa.
A vítima tinha apenas nove anos de idade na época dos fatos e, uma vez que o
tipo penal do artigo 215-A, do Código Penal, é praticado sem violência ou
grave ameaça, sendo que o tipo penal imputado ao apelante do artigo 217-A,
do Código Penal, inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça,
por se tratar de menor de catorze anos.
No tocante à classificação da conduta como estupro de vulnerável (artigo 217-
A do Código Penal) ou "importunação sexual" (artigo 215-A do Código
Penal), a figura típica criada pela Lei 13718, de 24 de setembro de 2018, a
hipótese adequada é a primeira. O estupro de vulnerável presume a
incapacidade da vítima para o consentimento sexual, seja em razão da idade,
por ser menor de catorze anos, ou por conta de enfermidade ou deficiência
mental. O delito descrito pelo artigo 215-A, do Código Penal, é
expressamente subsidiário: “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato
libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. A
pena cominada é de reclusão, de um a cinco anos, se o ato não constitui crime
mais grave.
O fato de a vítima ter apenas nove anos de idade, na data dos fatos, atrai a
figura principal, em razão de sua especificidade.
Assim, no presente caso, a conduta do apelante, na modalidade de atos
libidinosos, já configura o crime autônomo do artigo 217-A do Código Penal.
[...].
Dessarte, diante do conjunto probatório amealhado aos autos, que bem
demonstrou a prática do delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal,
mostra-se inviável o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório.

De fato, trata-se de crime praticado contra menor de 14 anos, hipótese em que
a vulnerabilidade é presumida pela lei. Desse modo, presente o dolo de satisfazer à
lascívia própria ou de terceiro, configura-se o tipo penal do art. 217-A do Código Penal,
independentemente de consentimento da vítima ou de violência física, ou ainda da
ligeireza ou superficialidade da conduta, não havendo espaço para a pretendida desclassi
ficação.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
E
FAVORECIMENTO
DA
PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para entender-se pela absolvição do recorrente seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial,
consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.958.862/MG, submetido ao rito dos
recursos repetitivos (publicado no DJe de 1o/7/2022), fixou a seguinte tese:
"presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro
de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da
superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o
delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)".
3. Conforme disposição dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ, quando o recurso interposto estiver fundado em divergência
pretoriana, deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se
fundamenta a divergência, bem como realizar o devido cotejo analítico,
demonstrando de forma clara e objetiva a suposta incompatibilidade de
entendimentos e a similitude fática entre as demandas, o que não foi realizado.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.930.049/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de
.)
25/6/2025
Por fim, consta que ao examinar a dosimetria da pena, a Corte de origem
assim fundamentou (e-STJ fls. 26/30):
Dessa forma, passa-se à análise da fixação das reprimendas.
E, inicialmente,
,
sopesadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal a pena
base foi acertadamente fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 13 (treze)
, bem fundamentando a Juíza “a quo”:
anos e 04 (quatro) meses de reclusão
“Da análise dos elementos do artigo 59, do Código Penal, apura-se que o
acusado é reincidente pela prática de três delitos distintos, e como um deles
(Processo 27281-84.2017 ou
será considerado como circunstância agravante
24617-37.2019, fls. 68 e 70), os outros serão considerados como maus
(Processo 10674-37.2017 ou 3102-09.2020, fls. 67/68;
antecedentes
Processo 9506-17.2019 ou 6972-96.2019, fls. 67/69), não havendo que se
falar em bis in idem.
Ademais, deve-se considerar a péssima conduta social do agente, que praticou
o delito durante a saída temporária. Por fim, não se pode ignorar as
consequências do crime para a vítima, que deixaram marcas indeléveis na
personalidade da ofendida, a qual ainda faz tratamento psicológico, ficou
Assim, fixo a pena-base 2/3
agressiva e teve queda no rendimento escolar.
acima do mínimo legal, em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.”.
Assim correta a fixação da pena-base em 2/3 acima do mínimo legal,
considerando os maus antecedentes ostentados pelo réu, por crimes diversos
dos utilizados como reincidência, além da péssima conduta social do agente,
que praticou o delito durante a saída temporária e das consequências do crime
acima elencadas, que deixaram marcas indeléveis na personalidade da
ofendida, a qual ainda faz tratamento psicológico, ficou agressiva e teve
queda no rendimento escolar, sendo que o delito perpetrado com certeza
deixou sequelas irreparáveis à vítima.
Não há que se falar, como quer a defesa, na fixação da pena-base no mínimo
legal tendo em vista que, ao contrário do alegado pela defesa, foram
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

perfeitamente consideradas que as circunstâncias judiciais previstas no artigo
59, do Código Penal, são desfavoráveis ao apelante, devendo ser mantido tal
aumento.
O delito praticado pelo réu, deixaram consequências drásticas e com evidente
prejuízo à vítima, na medida em que, com certeza, deixou sérios abalos
emocionais na vítima e deixaram marcas indeléveis na personalidade dela, a
qual ainda faz tratamento psicológico, ficou agressiva e teve queda no
rendimento escolar.
Portanto, tal circunstância pode e deve ser considerada pela magistrada, pois
caso contrário, não haveria motivo para a existência do artigo 59, do Código
Penal, que, aliás, contempla o mandamento constitucional da individualização
da pena.
Portanto, torna necessária a manutenção da pena-base fixada, não se
olvidando que na fixação da reprimenda, se confere certa discricionariedade
ao juízo, o que decorre do próprio teor do artigo 59, do Código Penal.
[...].
No mais, verifica-se que o Juízo monocrático fundamentou, suficientemente,
o recrudescimento da pena básica do apelante, em respeito ao princípio da
individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade na fixação da pena base em 2/3
acima do mínimo, uma vez que justificado de maneira razoável, por meio de
dados concretos, bem como respeitados os critérios da discricionariedade
juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo, qualquer
deficiência.
Assim, correta a valoração negativa destas circunstâncias judiciais, não
havendo que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal ou redução da
fração de aumento. Isto porque na individualização da pena todas as
circunstâncias apresentadas pelo acusado devem ser ponderadas.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as causas especiais de
aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração mínima e máxima,
na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a ser elevado
subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto. É reservada, portanto, ampla margem de discricionariedade
no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e máximos da sanção
fixada abstratamente, de forma que garanta a sua individualização e contribua
para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Nesse cenário, desde que apresentados fundamentos concretos e idôneos,
justamente como este caso exige, a magistrada não só pode como deve impor
a sanção inicial em qualquer valor previsto no preceito secundário cominado.
Ademais, a Juíza possui discricionariedade na aplicação da pena, cabendo-lhe
impor a reprimenda mais adequada para desestimular a reiteração criminosa.
[...].
Assim sendo, não há que se falar em abrandamento das bases.
Na
, ausentes atenuantes.
segunda fase
(Processo 27281-84.2017
Presente a circunstância agravante da reincidência
ou 24617-37.2019 - fls. 68 e 70), a pena foi acertadamente agravada em 1/6,
fixando-se em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
De resto,
da dosimetria da pena, verifica- se a
na terceira fase
causa de
aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

que o acusado era padrasto da vítima, razão pela qual é impositiva a
majoração da pena em 1⁄2 (metade), resultando em 23 (vinte e três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, a qual tornou definitiva, não havendo o que ser
modificado.
Quanto ao regime, correto o inicial fechado, na forma do artigo 33, § segundo,
alínea “a”, do Código Penal, por ser o único compatível com a gravidade
concreta do crime perpetrado, já exaustivamente explanada, que, aliás, tem
natureza hedionda, nos termos da regra disposta na Lei Federal 8072/90,
artigo segundo, § primeiro, e ainda pela quantidade de pena aplicada, além da
reincidência e dos maus antecedentes ostentados pelo apelante.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
considerando o quantum de pena aplicado, a reincidência e os maus
antecedentes, estando ausente requisito do artigo 44 do Código Penal.
Pelo mesmo motivo, inviável a suspensão condicional da pena (artigo 77 do
Código Penal).
Portanto, não há que se falar em ofensa a qualquer dos princípios e normas
constitucionais e federais aventados pela defesa, muito menos afronta à
Constituição Federal ou às normas penais ou processuais penais.
Não se sustenta a tese de que não seria aplicável a causa de aumento de pena
do art. 226, inciso II do Código Penal, uma vez que, no dizer da defesa, o agravante
encontrava-se há mais de seis anos separado da genitora da vítima e não exercia o poder
familiar ou a guarda sobre a vítima.
Isso porque resta bem caracterizada nos autos sua condição de padrasto,
inclusive a ponto de a vítima o chamar de pai (e-STJ fl. 33), sendo que no dia dos fatos, a
vítima e seus dois filhos biológicos estavam dormindo na mesma casa que ele sem a mãe,
evidenciando sua condição de autoridade.
O afastamento do lar em razão do cumprimento da pena não é suficiente para
romper tal vínculo. Com efeito, na data dos fatos usufruia de saída temporária, e por tal
razão as crianças foram dormir na residência onde estava, demonstrando a manutenção
da relação familiar.
Por fim, no tocante à alegada inobservância do art. 11 da Lei n. 13.431/2017,
a questão não foi objeto do acórdão atacado, o que impede o exame diretamente por esta
Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância.
De fato, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
11/9/2023
14/9/2023
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC
129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES Primeira Turma, DJe de
; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX,
10/8/2017
Primeira Turma, DJe de
; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI
30/9/2013
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO
4/4/2014
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro
24/4/2014
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
05/08/2020
25/09/2020
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50993892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:00:06
Código de Controle do Documento: 1c4a9d10-c0f9-424d-96dc-01342b252529

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.006.898 / SP
Número Registro: 2025/0192169-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15093799220238260127 23245092023
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS FERREIRA VAZ LIONAKIS
IMPETRANTE : GISLENE NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: D F S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D F S (PRESO)
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE : GISLENE NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
Documento eletrônico VDA51240468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:12
Código de Controle do Documento: 1365ea22-f92c-404c-a298-71a0469dad47

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:12
Código de Controle do Documento: 1365ea22-f92c-404c-a298-71a0469dad47